Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. DECISÃO REFORMADA.
1. Pela decisão agravada, determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do AGI 0734502-15.2024.8.07.0000.
2. Não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o do CPC. 2.1. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. No caso, o Distrito Federal apontou como valor devido a quantia de R$ 8.713,28 (oito mil, setecentos e treze reais e vinte e oito centavos). 3.1. Não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa, apontada como devida pelo executado.
4. Recurso conhecido e provido.